Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014342-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO AUTOR E REJEITOU OS DA SEGURADORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO E DA SEGURADORA REJEITADO. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos de Recurso de Apelação Cível
1014342-29.2019.8.11.0041
– CLASSE 198 – COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DELVIMAR SILVA DE SOUZA, e também pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra o acórdão que, nos
autos do
Recurso de Apelação Cível no 1014342-29.2019.8.11.0041
, deu parcial provimento ao recurso apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.
(cf. Id. no 60376450).

A autora
Delvimar
interpõe embargos de declaração (cf.
Id. no 65461982), alegando que o acórdão se omitiu quanto ao problema da impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, §14, do CPC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, sanada a omissão apontada, seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

A ré PORTO SEGURO também interpôs embargos de declaração (cf. Id. no 66107499), reproduzindo as razões do recurso de apelação, ou seja, insistindo em que, além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 15/12/2018, a apelada sofrera anteriormente outro acidente, em 02/09/2013, tendo recebido o valor indenizatório de R$ 2.000,00, sendo, pois, indevido o valor indenizatório equivalente ao capital segurado integral, pois tal fato implicaria o reconhecimento de um indivíduo estar inválido em grau superior a 100%; pede, pois, que sejam recepcionados e acolhidos os embargos de declaração para que haja pronunciamento expresso da Câmara acerca do 2o tema exposto no recurso de apelação da requerida.

A ré ofertou contrarrazões aos embargos da autora (cf. Id. no 66119952), enquanto a autora contrarrazoou os aclaratórios da Seguradora, (cf. Id. no 66683967), cada qual com postulações recíprocas de desprovimento dos embargos adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(interpostos nos autos de Recurso de Apelação Cível
1014342-29.2019.8.11.0041
– CLASSE 198

– COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, os aclaratórios da autora devem ser acolhidos, pois, de fato, não houve pronunciamento sobre a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios, conforme restou determinado pela magistrada, que, apesar de bem ter reconhecido a sucumbência recíproca entre as partes, determinou que cada parte arcasse “com os respectivos honorários”, decisão que coincide com o teor da Súmula 306 do STJ, há muito já superada pelos tribunais pátrios Brasileiros, e que, em razão disso, esbarra diametralmente com o disposto no §14, do art. 85 do CPC/2015, este que, à toda evidência, prestigia a natureza alimentar dos honorários, e veda expressamente a compensação.

Já quanto aos aclaratórios da Seguradora, breve leitura das razões recursais revela o intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos.

O acórdão embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
A autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em15/12/2018.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A autora foi submetida a “Avaliação Médica para fins de Conciliação ” e a perito, designado em juízo omedico, Dr. Ernani Castrillon(CRM/MT 7922) concluiu pela existência de invalidez nos membros; inferior esquerdo, punho direito, ombro direito e segmento da coluno vertebral, todos quantificados em 75% (intensa), lesões decorrentes do acidente de trânsito que vitimou a autora em 15/12/2018(cf. Id. no47080073).

Resta enquadrar as lesões na tabela anexa a Lei no 11.945/2009, que traz a seguinte quantificação:

Estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a presença de invalidez e direito a indenização proporcional à lesão sofrida.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.”

Constata-se, portanto, que o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela Seguradora/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente a existência de dano moral indenizável foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Isto posto, reje
ito os embargos da Seguradora e acolho os aclaratórios da autora e o faço para distribuir o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios na proporção de 80% à Seguradora/ré e 20% à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021